Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO OCUPANTE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, possuidores de imóvel, que alegam ausência de notificação pessoal acerca de sua inclusão em procedimento de alienação pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a notificação pessoal dos ocupantes de imóvel público, no âmbito de procedimento de regularização fundiária urbana, antes de sua inclusão em procedimento licitatório destinado à alienação do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 77 da L. 14.133/2021 assegura ao ocupante o direito de preferência na aquisição do imóvel submetido à venda pública, desde que atendidas as regras do edital.
4. A L. 13.465/2017, aplicável no Distrito Federal por força do Decreto Distrital n. 38.333/2017, exige a notificação pessoal dos titulares e interessados após a instauração da REURB (art. 31, §§ 1o e 4o), possibilitando a manifestação no prazo de trinta dias.
5. A empresa pública distrital, ao adotar a venda direta no contexto de regularização fundiária, vincula-se às normas da L. 13.465/2017, sendo necessária a prévia comunicação individual aos possuidores. A ausência de notificação compromete o exercício do direito de preferência, não sendo suficiente a mera publicação de edital.
6. A instrução probatória permitirá verificar se os autores se qualificam como ocupantes e se houve adequada publicidade do procedimento de alienação. Até a solução de mérito, recomenda-se impedir a prática de atos que conduzam à desocupação do imóvel, ainda que o certame tenha sido concluído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A alienação de imóvel público deve observar o direito de preferência do ocupante, garantindo-lhe ciência efetiva mediante notificação pessoal.”.

Dispositivos relevantes citados: L. 14.133/2021, art. 77; L. 13.465/2017, art. 31, §§ primeiro e quarto; Decreto Distrital n. 38.333/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0716213-77.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30/9/2025, DJe 9/10/2025; TJDFT, AI n. 0742709-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/1/2026, DJe 2/2/2026; TJDFT, AI n. 0708599-21.2024.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10/9/2025, DJe 30/9/2025.